Tribunal: TJSP
Processo: 0001457-95.2023.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Conversão do salário em unidade real de valor (URV) e após para Real – Necessária a apuração da existência ou não de percentual a maior (defasagem) decorrente da correta conversão para a URV e se o percentual de defasagem eventualmente obtido foi ou não absorvido por reestruturações remuneratórias na carreira dos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Conversão do salário em unidade real de valor (URV) e após para Real – Necessária a apuração da existência ou não de percentual a maior (defasagem) decorrente da correta conversão para a URV e se o percentual de defasagem eventualmente obtido foi ou não absorvido por reestruturações remuneratórias na carreira dos servidores, ao longo do tempo - Tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal após o julgamento do Recurso Extraordinário n° 561.836/RN – Inexistência de ofensa à coisa julgada - Hipótese de execução vazia apurada concreta e especificamente na espécie - Sentença mantida – Recurso desprovido.